Tribunal: TJSP
Processo: 1019451-40.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES - PREQUESTIONAMENTO - ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS - DESNECESSIDADE DE ADSTRIÇÃO AOS FUNDAMENTOS INDICADOS PELA PARTE – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019451-40.2019.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que são embargantes
PAULO ADRIANO REIS DE LIMA - ME e PAULO ADRIANO REIS DE LIMA, é
embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019451-40.2019.8.26.0224/50000 -Voto no 48450
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1019451-40.2019.8.26.0224/50000
COMARCA DE GUARULHOS
EMBARGANTES: PAULO ADRIANO REIS DE LIMA ME E OUTRO
EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A
VOTO No 48.450
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO E ERRO
MATERIAL

VÍCIOS
INEXISTENTES
-
PREQUESTIONAMENTO
-
ENFRENTAMENTO
DAS
QUESTÕES
SUSCITADAS
-
DESNECESSIDADE
DE
ADSTRIÇÃO AOS FUNDAMENTOS INDICADOS PELA
PARTE REJEIÇÃO.
Trata-se de embargos de declaração a acórdão
que negou provimento a recurso de apelação contra sentença
que julgara procedente ação de cobrança de saldo devedor de
cédula de crédito bancário empréstimo para capital de giro.
Dizem os embargantes que o aresto encerra
contradição e erro material. Justificam a necessidade de
prequestionar. Pedem efeito modificativo.
É o Relatório.
Não há proposições inconciliáveis entre si. A
contradição que autoriza embargos de declaração é somente a
interna ao acórdão, imanente ao próprio conteúdo do julgado,
não a externa, com a lei ou com o entendimento da parte, na
linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça (EDcl
nos EREsp 282.603/CE, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio
de Noronha, DJ 01.08.06; EDcl nos EREsp 475.530/RS, 1a Seção,
Rel. Min. Castro Meira, DJ 05.06.06; EDcl no AgRg no REsp
663.380/CE, Rel. Min. Denise Arruda, DJ 07.11.05; EDcl no
REsp 634.126/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ
17.10.05; EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 666.517/PR, Rel. Min.
Francisco Falcão, DJ 03.10.05; EDcl no REsp 94.656/SP, Rel.
Min. Ari Pargendler, DJ 18.12.00; EDcl no REsp 573.399/RS,
Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 09.02.05; REsp 621.577/RO, Rel.
Min. Nancy Andrighi, DJ 23.08.04; EDcl no REsp 201.530/SP,
Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 19.12.02; EDcl no
AgRg no Ag 442.644/MG, Rel. Min. Antonio de Pádua Ribeiro, DJ
18.11.02).
Erro material, para efeitos do art. 494 do
CPC/15, é o equívoco evidente, assim entendido o erro
datilográfico ou aritmético, perceptível primu ictu oculi. É
o erro sem conteúdo decisório, como, por exemplo, a troca de
uma legislação por outra, a consideração de data inexistente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019451-40.2019.8.26.0224/50000 -Voto no 48450
3
no processo ou uma inexatidão numérica, não aquele que
decorre de juízo de valor ou de aplicação de uma norma
jurídica sobre o fato do processo (REsp 1.021.841/PR, Rel.
Min. Eliana Calmon, DJe 04.11.08; AgRg no REsp 1.268.249/PE,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 09.03.12; EDcl no AgRg no
REsp 1.433.697/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe 21.05.15; EDcl no AgRg no REsp 1.127.424/CE, Rel. Min.
Hamilton Carvalhido, DJe 06.10.10; AgRg no AREsp 2.982/RJ,
Rel.
Min.
Arnaldo
Esteves
Lima,
DJe
30.05.11;
REsp
819.568/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 18.06.10; REsp
15.649/SP, Rel. Min. Antonio de Pádua Ribeiro, DJ 06.12.93).
Evidente, portanto, que de vício dessa natureza não padece o
acórdão.
Na realidade, os embargos de declaração visam,
em essência, ao reexame da matéria decidida, pois o que na
realidade os motiva é a insatisfação dos embargantes com o
resultado.
Porém, a Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça decidiu recentemente que:
“Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre no caso em apreço. Não
há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide
integralmente
a
controvérsia,
de
maneira
sólida
e
fundamentada. A pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a
fim de modificar a decisão embargada, não se coaduna com a
via dos aclaratórios” (EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp
1.324.260/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 29.04.16). No mesmo
sentido: EDcl no RCD no AgRg no AREsp 749.045/RS, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, DJe 06.05.16; EDcl no AgRg no AREsp
791.758/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargador convocada
do TRF 3a Região), DJe 04.05.16; EDcl nos EDcl no AgRg no
AREsp
792.262/SP,
Rel.
Min.
Assusete
Magalhães,
DJe
13.04.16).
De resto, a matéria está prequestionada. É
cediço que o prequestionamento resulta do enfrentamento da
questão jurídica pelo acórdão, sendo suficiente adotar
entendimento explícito e fundamentado a respeito do tema,
independentemente da transcrição literal e expressa dos
dispositivos legais e constitucionais que a parte tem por
vulnerados (STF, 2a T., AgRg 136.015-1/AL, Rel. Min. Marco
Aurélio, j. 07.05.91, in JSTF 152/111; STJ, Corte Especial:
EREsp 129.856/DF, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 03.05.04; EREsp
181.682/PE, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ 16.08.99; EREsp
63.410/SP, Rel. Min. Vicente Leal, DJ 22.10.01).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019451-40.2019.8.26.0224/50000 -Voto no 48450
4
Releva conotar que aspectos circunstanciais
fáticos estão entregues ao exame do juízo ordinário. A
valoração da prova implicou na qualificação jurídica dos
fatos demonstrados, não podendo ser revista. É cediço, aliás,
que a instância ordinária é sempre soberana no exame dos
fatos e circunstâncias na causa e os embargos de declaração
não se destinam a infringir o julgado, o qual não se ressente
de vício algum.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
MATHEUS FONTES
Relator